Tribunal: TJPA
Processo: 0005992-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005992-61.2018.8.14.0028

APELANTE: WILLAMIS MONTEIRO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 180,
CAPUT
C/C ART. 304, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –

1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA –

Improcedência
1
. Materialidade e autoria delitiva devidamente provadas pelo auto de apresentação e apreensão e por laudo de perícia técnica realizada no veículo, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.
2.
Não há como desclassificar o delito de receptação para modalidade culposa se incontestável o dolo na conduta do agente, pois fica claro que o apelante tinha plena consciência, que estava conduzindo veículo automotor adquirido através da prática de crime, não se desincumbindo de provar a origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.
3
.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO –
Impossibilidade

–

Autoria e materialidade restaram comprovadas, pois
o apelante ao ser abordado e parado por policiais militares, quando conduzia o veículo que sabia ser produto de crime, apresentou CRLV (certificado de registro de licenciamento de veículos) falsificado em nome de terceiros, conduta esta que se coaduna com o delito previsto no art. 304 do CPB.
4
. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

WILLAMIS MONTEIRO ARAÚJO,
interpôs através da Defensoria Pública, o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 29/04/2018, por volta de 23h00min, o denunciado foi flagrado transitando com o veículo Fiat Siena Attractiv, 1.4, placas OFQ 6003, proveniente de roubo, bem como apresentou documento falsificado.

Infere-se dos autos, o denunciado estava transitando em via pública, no núcleo Cidade Nova, as proximidades de uma agência bancária, quando foi abordado por policiais militares. No ato da revista, constataram através do
chassi
que o veículo era roubado, tendo o denunciado apresentado CRLV, com numeração diferente do constante no veículo. Questionado sobre a procedência do veículo, o denunciado confessou que teria roubado na cidade de Mãe do Rio/PA, e quanto ao documento falsificado, declarou que conseguiu através de uma pessoa na cidade de Belém/PA.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pelos crimes previstos no art. 180,
caput
c/c art. 304 c/c art. 69, todos do CPB, sendo ele imposta à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e de 10 (dez) dias de reclusão e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a reincidência constatada nos autos.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de receptação simples para o delito de receptação culposa, aduzindo ausência de dolo na prática da infração penal e ainda que seja absolvido quanto a prática do crime de uso de documento falso.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante requer unicamente
a desclassificação do crime de receptação simples para o delito de receptação culposa em razão da suposta ausência de dolo, pleiteando, ao final, sua absolvição pela prática do crime de uso de documento falso.

A materialidade do delito do crime previsto no art. 180,
caput
do CPB, resta devidamente provada pelo auto de apresentação e apreensão acostado às fls.08 dos autos, do qual consta que foi apreendido veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV, 1.4, PLACA OTA 0466, CHASSI 9BD197182E3117834, COR BRANCA, bem como pela própria perícia técnica elaborada pelo instituto de perícias cientificas “Renato Chaves (fl.25/26), que assim concluiu: “Ante o exposto, conclui o perito criminal que o veículo periciado apresentava o número de identificação veicular (NIV: 8AJFZ22G65003595), com características de originalidade.

Porém, a placa contida no veículo OFQ 6003,
não era compatível com os dados do veículo, ou seja, trata-se de uma placa “fria”, veículo dublê, sendo a placa OTA 0466, compatível com o NIV identificado
”.

Igualmente, a autoria do delito restou comprovada.

Em juízo, o policial militar AlexSandro Bahia da Silva, relatou: “
que havia um informe no grupo de Whatsapp de que um veículo SIENA, cor branca, 04 portas, estaria com placa de outro carro, sendo que o automóvel original havia sido roubado. Incontinenti encontraram, já no período noturno, o carro na posse do acusado, tendo o réu apresentado o documento original que informava um veículo legalizado. Contudo o chassi não era compatível com o documento, ocasião em o acusado confessou que teria participado de um roubo em uma residência na comarca de Mãe do Rio/PA e que o veículo seria sua recompensa pelo delito
”.

No mesmo sentido, o policial militar Gilson Dias Bezerra declarou: “
disse que desde a noite anterior tinha ciência de que um veículo havia sido roubado nas proximidades de Belém/PA, assim ao avistarem o carro conduzido pelo réu, identificaram semelhanças com o objeto roubado, momento em que ao abordarem o réu, este narrou que o carro era produto de furto. Asseverou que o acusado apresentou o documento de um veículo que dizia respeito a outro carro, também de modelo Siena, mas que não era compatível com o veículo conduzido
”.

O ora apelante, a quando de seu interrogatório em juízo, não soube explicar como adquiriu o veículo, produzindo explicações confusas e incongruentes, afirmando em síntese: “
disse que o carro foi entregue por um colega de que o trouxe de Paragominas e ao consultar a placa detectou que o veículo estava regular, não sabendo que o veículo tinha restrição. Afirmou que o veículo pertencia a um homem chamado Valdeno e que o valor total seria de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Afirmou que não detectou estranheza a venda de um carro por terceiro diverso do que constava no documento e mesmo alienado fiduciariamente ao banco Itaú. Negou por fim, ter ciência da irregularidade do carro ou mesmo que tivesse roubando veículos”
.

Assim, compreendo que o juízo singular, fundamentadamente, condenou o apelante pelo crime de receptação culposa, diante da análise criteriosa, objetiva e coerente das provas materiais e testemunhas acostadas aos autos, conjugando-as de tal forma a não deixar dúvidas quanto a execução do crime em comento, sendo, inviável, a desclassificação pretendida pelo apelante.

Portanto, fica claro que o apelante tinha plena consciência, que estava conduzindo veículo automotor adquirido através da prática de crime, não se desincumbindo de provar a origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. Ademais, como frisou juízo singular na sentença:

“A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente”.

Por fim, pleiteia por sua absolvição, quanto a prática do crime de uso de documento falso.

A conduta punível disposta no art. 304 é fazer uso de documento materialmente falsificado, como se fora autêntico, ou quando se
emprega documento que é ideologicamente falso
, como se verdadeiro fosse. A conduta deste tipo penal é comissiva e o documento deve ser utilizado em sua destinação própria,
exige-se o seu uso efetivo
, não bastando a mera alusão ao documento, ou seja, para que se caracterize o uso, mister que o documento saia da esfera do agente por iniciativa própria.

Pelo constante no conjunto probatório, verifica-se que o apelante ao ser abordado e parado pelos policiais militares, quando conduzia o veículo que sabia ser produto de crime, apresentou aos mesmos um CRVL falsificado em nome de terceiros, conduta esta que coaduna-se com o crime de uso de documento falso.

A materialidade restou devidamente comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 08, auto de entrega (fl.09), cópias do CRLV falso (certificado de registro de licenciamento de veículos, fls.13) e ainda através de cópia do CRLV original (fls.16), bem como a autoria do crime, através dos depoimentos dos policiais militares, mencionados alhures (fl.20, mídia digital).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/12/2022